Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO.<span style="font-size:8.0pt;
mso-bidi-font-size:8.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">1. O artigo 18 do CDC impõe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pela aquisição de produto que apresente vícios que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

<span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">2. Comprovado mediante prova pericial que o veículo não possui defeitos que o impossibilite ao uso ou que o desvalorize, o consumidor não faz jus à substituição do produto, tampouco reparação por danos morais.

<span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:13.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">3. Apelação cível conhecida e não provida.